Tribunal: TJBA
Processo: 8028249-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028249-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JANETE DOS SANTOS MENDES Advogado(s): MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, LEONARDO BATISTA RUAS AGRAVADO: BANCO INBURSA S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE SEM PROVA MÍNIMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante, a qual alegou ter sido vítima de fraude em contratação de empréstimo consignado, com descontos mensais incidentes sobre seus proventos. Requereu a imediata suspensão dos descontos, medida negada pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado pela agravante, à luz dos indícios apresentados por ambas as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela de urgência exige, nos termos da legislação processual, a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante não apresentou elementos probatórios mínimos capazes de afastar a presunção de validade e boa-fé do contrato impugnado, que foi instruído pelo agravado com documentos como foto pessoal e identificação da suposta contratante. A alegação de fraude, desacompanhada de indícios mínimos de verossimilhança, não é suficiente para justificar a suspensão dos descontos em sede de cognição sumária. A análise da existência de vício na contratação demanda dilação probatória, o que inviabiliza o acolhimento do pedido de tutela de urgência neste momento processual. Embora reconhecido o caráter alimentar dos proventos atingidos, o perigo de dano não prevalece isoladamente quando ausente a probabilidade do direito, devendo ainda ser considerado o risco de dano inverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028249-33.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA JANETE DOS SANTOS MENDES e como apelada BANCO INBURSA S.A. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.